Tribunal: TJSP
Processo: 2272748-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VOTO N° 30463

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Crédito declarado inexigível e quitado nos autos de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA.

Ementa:
VOTO N° 30463

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Crédito declarado inexigível e quitado nos autos de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

Recurso não provido.